Tribunal: TJMT
Processo: 1006331-32.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006331-32.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), SOELI ALVES DOS PRAZERES - CPF: 232.434.572-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RIO BRANCO MT (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN DA SILVA PEDRAZA - CPF: 018.053.061-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MAVERY JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 038.186.421-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – TRÁFICO DE DROGAS – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO – INVIABILIDADE – AUTOMÓVEL UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME – IMPOSITIVO O PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO – BOA-FÉ DA PROPRIETÁRIA NÃO COMPROVADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO –– ORDEM DENEGADA.

Os bens, direitos ou valores apreendidos em decorrência da prática de tráfico de drogas são passíveis de confisco, sejam eles considerados instrumentos ou produto do crime (CF, art. 243, parágrafo único; art. 62 e art. 63, Lei n. 11.343/06).

Inexistindo prova pré-constituída de que o terceiro proprietário do bem apreendido não tinha ciência de que o veículo seria usado para o transporte de drogas e que não incorreu em culpa, ainda que
in vigilando
ou
in elegendo
, ao entregá-lo ao acusado, inviável a sua restituição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Soeli Alves dos Prazeres
contra ato que reputa ilegal, praticado pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que, na sentença proferida nos autos da ação penal n. 0003251-23.2019.811.0052, decretou o perdimento em favor da União do veículo
Hyundai
/HB 20, cor branca, placa QBA8856/MT, chassi 9bhbg51caep278828, de propriedade da requerente.

Conforme consignado na decisão de Id. 123955480:

“
(...) A impetrante relata que o veículo em questão é de sua propriedade e foi apreendido no dia 8.11.2019, pois o condutor, Mavery Junior de Oliveira, foi surpreendido pela Polícia Militar quando transportava aproximadamente 11kgs de cocaína.

Assevera que o bem referido é decorrente de sua atividade laborativa lícita e, na época, o emprestou para Mavery Junior de Oliveira em razão de um vínculo de amizade, porém, desconhecia qualquer envolvimento deste com práticas delituosas, podendo afirmar que o veículo que ora busca restituir não é instrumento de crime.

Sustenta que, por ser terceira de boa-fé, não poderia ter seu veículo apreendido, pois nada tem a ver com os fatos em apuração, e, embora tenha requerido a restituição em sede de alegações finais, o pedido nem sequer foi analisado pelo impetrado.

Com tais considerações, e apontando o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, a impetrante requer a suspensão do ato impugnado, com a determinação da imediata do automóvel Hyundai/HB 20, cor branca, placa QBA8856/MT, chassi 9BHBG51CAEP278828, e, no mérito, a confirmação definitiva da restituição do veículo (Id. 123649958) (...)
”.

A liminar foi por mim
indeferida
(Id. 123955480).

Mediante solicitação, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id. 124774181).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 125459175).

A impetrante insurgiu-se nos autos reforçando os argumentos sustentados na inicial (Id. 126034181), oportunidade em que juntou documentação pertinente (Id. 126034182 e Id. 126034182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade da ação constitucional, conheço do mandado de segurança manejado.

Infere-se dos autos que, no dia 8 de novembro de 2019, por volta das 18h40min, em via pública localizada na MT-170, chegada de Lambari D'Oeste/MT, os acusados Alan da Silva Pedraza e Mavery Junior de Oliveira foram presos em flagrante por transportarem e trazerem consigo, para fins de comercialização, 11kg de cocaína, droga de uso proscrito, capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, os acusados estavam conduzindo o veículo
Hyundai
/HB 20, cor branca, placa QBA8856/MT, chassi 9BHBG51CAEP278828, registrado em nome da impetrante

Soeli Alves dos Prazeres, bem que foi devidamente apreendido.

Diante desses fatos, os acusados Alan da Silva Pedraza e Mavery Junior de Oliveira foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06), perante o juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT e, após a regular tramitação processual, foram condenados por tráfico de drogas, oportunidade em que o magistrado sentenciante decretou o perdimento dos bens apreendidos, dentre eles o automóvel acima descrito (ação penal n. 0003251-23.2019.811.0052).

Consta que a impetrante requereu a restituição do veículo apreendido no juízo
a quo
, ao argumento de que o automóvel possuía origem lícita e que apenas o emprestou o acusado Mavery Junior de Oliveira, com quem mantinha um vínculo de amizade, por desconhecer o seu envolvimento com práticas delituosas (Id. 126034182, p. 1-4).

Entretanto, devido ao momento processual, ante a ausência de perícia no automóvel, o pleito foi indeferido, tendo em vista que ainda interessava ao processo (Id. 126034182, p. 35-36).

Encerrada a fase probatória, em sede de alegações finais, a defesa do acusado Mavery Junior de Oliveira requereu a restituição do veículo apreendido em favor da impetrante Soeli, haja vista estar comprovado ser ela proprietária do bem apreendido e terceira de boa-fé (Id. 126034183, p. 1-18).

Contudo, o magistrado sentenciante decretou o perdimento do bem em favor da União, com fulcro no disposto no art. 63,
caput
, da Lei n. 11.343/06, o que motivou a impetração do presente
mandamus
.

A impetrante sustenta que o veículo em questão é de sua propriedade e que possui origem lícita, decorrente da sua atividade laborativa como representante comercial, aduzindo que não era utilizado para prática delituosa, mas apenas estava em posse do acusado Mavery Junior de Oliveira porque havia excepcionalmente lhe emprestado, concluindo, portanto que o automóvel que ora busca restituir não é instrumento de crime.

Todavia, entendo que a concessão da segurança pretendida se mostra
inviável
na presente oportunidade.

Tratando-se de mandado de segurança, cujo rito especial não comporta dilação probatória, é imprescindível que o impetrante demonstre de plano e de modo insofismável a liquidez e certeza do direito supostamente ofendido,
não sendo esta a hipótese dos autos
.

Na hipótese, embora a impetrante tenha juntado aos autos documentos que demonstram a legítima propriedade sobre o veículo apreendido, não logrou êxito em evidenciar que não tinha ciência acerca da sua utilização para o transporte de drogas ou que não agiu com culpa ao entregá-lo ao acusado Mavery Junior de Oliveira.

Neste ponto, importante consignar que os bens, direitos ou valores apreendidos em decorrência da prática de tráfico de drogas são passíveis de confisco, sejam eles considerados instrumentos ou produto do crime, de acordo com o que prevê o art. 243, parágrafo único, da Constituição federal e o art. 60 e seguintes da Lei n. 11.343/06,
ainda que possuam origem lícita
(STF, Repercussão Geral, Tema n. 647:
Leading Case
RE 638491/PR).

Igualmente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu no julgamento de RE n. 635.336, com repercussão geral declarada, que a expropriação de terras prevista no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, somente poderá ser afastada se o proprietário comprovar que não incorreu em culpa, ainda que
in vigilando
ou
in elegendo
, tese que também se aplica à apreensão de bens móveis.

Ademais a Lei n. 14.322/2022, de 6 de abril de 2022, incorporando entendimento já consolidado nos Tribunais Superiores, alterou o art. 60 da Lei n. 11.343/06, para incluir dispositivo que impossibilita a restituição de veículo apreendido no transporte de drogas, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé, devidamente comprovado.

Assim, tratando-se de instrumento utilizado para a prática delitiva (transporte de drogas), a decretação do perdimento do veículo é imposição legal, e não faculdade do magistrado, nos termos dos art. 62 e art. 63, ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, somente podendo ser afastada se comprovada a ausência de culpa do terceiro, o que não ocorreu no caso
sub judice
.

Sobre o tema, reproduzo a seguir julgado proferido por esta Corte de Justiça, assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - 1) APELO MINISTERIAL – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE - CONSIDERAÇÃO DA

MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMO PREJUDICIAIS

- IMPROCEDÊNCIA – PARAMETROS DO ART. 59, DO CP, INERENTES AO TIPO PENAL - EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – AUMENTO ADEQUADO – PODER DISCRIOCINÁRIO DO JUIZ – PENA MANTIDA – 2) RECURSO DA DEFESA:

ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, § 4º DA LEI ANTIDROGAS – INAPLICABILIDADE – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - EVIDENTE DEDICAÇÃO E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – 2.1) PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA APREENDIDA (17,260KG), QUE CONSTITUEM FUNDAMENTOS A DAR MAIOR SEVERIDADE NA DETERMINAÇÃO DO REGIME DE PENA – PRECEDENTES DO STJ - 6) RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – AUTOMÓVEL UTILIZADO NA COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE – PERDIMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL. [...] 2.1) -
Havendo prova de que o veículo apreendido foi utilizado na prática do crime de tráfico de drogas, seu perdimento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 243 da Constituição Federal e 63 da Lei n. 11.343/06
” (TJMT – Apelação n. 149698/2016, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJE 1.2.2017) – destaquei.

Portanto, comprovada a relação de nexo de causalidade entre o tráfico de drogas e a efetiva utilização do veículo
Hyundai
/HB 20, cor branca, placa QBA8856/MT, chassi 9BHBG51CAEP278828
, de propriedade da impetrante
Soeli Alves dos Prazeres
, a sua restituição não se mostra viável, especialmente porque ela não comprovou ter entregue o automóvel de boa-fé ao acusado
Mavery Junior de Oliveira.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022